Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-63.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705071-63.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETE LOPES ARCANJO APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte apelada em contrarrazões (id. 29258080), intime-se a parte apelante (ELIZABETE LOPES ARCANJO) para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora